Tribunal: TJPA
Processo: 0008295-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008295-59.2019.8.14.0401

APELANTE: RICARDO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008295-59.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: RICARDO SOUSA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANTONIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAJORAÇÃO PENA BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
ABERTO. MENOS GRAVOSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA Nº. 17 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008295-59.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: RICARDO SOUSA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANTONIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO SOUSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id 4435205).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 17/04/2019, no estacionamento do Supermercado Formosa, localizado na Av. Duque de Caxias, no Bairro de São Brás, nesta capital, o recorrente abordou a vítima Kelem de Nazaré dos Santos Almeida, mediante violência consistente em um soco no toráx da ofendida, subtraiu-lhe um cordão de ouro, razão pela qual foi o apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo simples (id 4435197).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, a revisão dos critérios qualitativos e quantitativos da dosimetria para reduzir a pena do apelante e a concessão do direito de recorrer em liberdade (id 4435207).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id
443520
8).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id4435209).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor (a) público (a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA
EMENDATIO LIBELLI
(DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES)

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa do apelante, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id4435198 - Pág. 2), o auto de apreensão (id 4435197 - Pág. 33), o auto de entrega (id 4435198 - Pág. 1) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4435197 - Pág. 7 – 13).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Kelem de Nazaré dos Santos Almeida, bem como pelas testemunhas PM Cleiton Roberto, PM Josias Ferreira da Silva e PM Edson Carvalho da Rosa, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4435160 – 4435332) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia, não havendo que se cogitar de desclassificação para o delito de furto simples.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Ainda segundo o STJ, prevalece o entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais possuem valor probante significativo, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[2]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma, por reiteradas vezes, assentou que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese arguida pela defesa do apelante no sentido de desclassificar a conduta que lhe foi imputada para o delito de furto simples, haja vista que foi provada a violência empregada contra a ofendida, tal como narrado na inicial acusatória.

DOSIMETRIA DA PENA

No que tange a dosimetria da pena, analisando a sentença impugnada, noto que, na dosimetria da pena base, o juiz de origem reputou como negativa as circunstâncias do delito, apresentando fundamentação que destoa das orientações fixadas na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O erro de julgamento é patente, afinal, a majoração da pena se escora no fato de o crime ter sido cometido mediante agressão física à vítima, circunstância esta inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante, evidenciando, portanto, a necessidade de neutralizar a citada vetorial, nos termos da súmula nº. 17
[4]
do TJPA.

Com efeito, reformo a sentença recorrida para neutralizar a vetorial relativa às circunstâncias do delito no cálculo da pena base e, nestes termos, reduzo
o apenamento

definitivo do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular quanto à compensação de atenuante (confissão espontânea e agravante (reincidência) e à inexistência de majorantes e minorantes a avaliar.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[5]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[6]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[7]
, CP).

DA PRISÃO PREVENTIVA

Nesse cenário, é imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, especialmente diante da modificação do regime inicial de cumprimento pena, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[8]
, segundo a qual fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
Ricardo Sousa dos Santos
, brasileiro, paraense, nascido em 09/01/1982, portador do RG nº. 3266933, CPF nº. 719.071.732-34, filho de Maria Ladi Souza dos Santos e Gracias Pereira dos Santos, residente e domiciliado à Passagem JiParaná, 90, Bairro do Guamá, CEP: 66073-310, Belém-PA, com fulcro no art.

316,
caput
[9]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[10]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de i)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente para 04 (quatro) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[7]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[8]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[9]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[10]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 08/08/2023